Tribunal: STF
Processo: ARE 1516307
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face acórdão da Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. DNIT. ANTT. INTERESSE NO FEITO. AUSÊNCIA. 



    1. A competência em matéria cível não se define, apenas, pela existência de interesse federal, mas pela presença de uma das pessoas constantes do inciso I do artigo 109 da Constituição da República no feito. 



    2. No caso em análise, não figuram no polo passivo da presente ação, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, quaisquer dos entes previstos no artigo 109, inciso I, da Magna Carta, e, portanto, é competente a Justiça Estadual para o processamento e para o julgamento do feito, ainda que se trate de ação de reintegração de posse envolvendo faixa de domínio ferroviário. O DNIT e a ANTT manifestaram não deter interesse na ação. 



    3. A assistência é modalidade voluntária de intervenção de terceiros. Ademais, à empresa Rumo, na condição de concessionária do serviço público, foi atribuída em contrato a condição de substituto processual, responsável pelo ajuizamento de ações como a presente. Desse modo, atuando a empresa na condição de substituto, não há como se obrigar o substituído a integrar também o polo ativo. E, não integrando o DNIT o polo ativo, não está presente nenhuma causa de competência da Justiça Federal. 



    4. Negado provimento ao agravo de instrumento.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXIII, 20, inciso II, 21, inciso XII, alínea “d”, 109, inciso I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Alega a recorrente que, “se um bem é destinado à prestação de serviços de transportes ferroviárias e se deve assegurar uma faixa de domínio para que as atividades possam ser cumpridas regularmente e com segurança a todos os envolvidos, não há o que se falar em desinteresse do DNIT e da ANTT, uma vez que foram criadas para garantir e fiscalizar permanentemente tais atividades, salvaguardando os bens públicos da União Federal”.



    Nesse sentido, defende “a participação do DNIT e da ANTT ao caso em tela, de modo que o primeiro é proprietário dos bens cuja posse se discute e estamos tratando de um serviço público, cuja continuidade depende do resultado da presente demanda” e a competência da Justiça Federal para o exame da causa.



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal Federal possui remansosa orientação jurisprudencial no sentido de que compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União Federal, suas autarquias e empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. 2. No caso, o TRF da 4ª Região, conforme ressaltado no acórdão ora embargado, concluiu que a União não teria declarado o seu desinteresse jurídico, apenas foi afirmado que o seu ingresso na lide seria desnecessário, ressaltando que os interesses federais estariam adequadamente defendidos pelo MPF, situação que não seria suficiente para afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 1.353.056/PR-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 607.050/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 05/04/2019).



    No caso em tela, a Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que declarou a incompetência da Justiça Federal para julgar a presente demanda, haja vista as manifestações da ANTT e do DNIT de ausência de interesse em intervir no feito. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A competência em matéria cível não se define, apenas, pela existência de interesse federal, mas pela presença de uma das pessoas constantes do inciso I do artigo 109 da Constituição da República no feito. 



    A ação de reintegração/manutenção de posse foi ajuizada pela agravante, RUMO MALHA SUL S.A., em face de FLÁVIA ARAÚJO, por ter alegadamente ocupado e retirado as cercas da divisa da linha férrea dentro da faixa de domínio que administra. Na petição inicial, foi requerida a citação de Flávia, bem como a intimação do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). 



    O DNIT manifestou-se no sentido de não deter interesse na ação ( evento 13, PET1). De igual forma, a ANTT manifestou-se no sentido de também não deter interesse na ação (evento 14, PET1). 



    No caso em análise, não figuram no polo passivo da presente ação, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, quaisquer dos entes previstos no artigo 109, inciso I, da Magna Carta, é competente a Justiça Estadual para o processamento e para o julgamento do feito, ainda que se trate de ação de reintegração de posse envolvendo faixa de domínio ferroviário. 



    Com efeito, a assistência é modalidade voluntária de intervenção de terceiros. Ademais, à empresa Rumo, na condição de concessionária do serviço público, foi atribuída em contrato a condição de substituto processual, responsável pelo ajuizamento de ações como a presente. Desse modo, atuando a empresa na condição de substituto, não há como se obrigar o substituído a integrar também o polo ativo. E, não integrando o DNIT o polo ativo, não está presente nenhuma causa de competência da Justiça Federal.”



    A recorrente, por sua vez, alega o seguinte:



    “Os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal. Isto porque, conforme expõe a lei 11.483/2007, foram transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA, in verbis:



    (...)



    Da leitura do dispositivo legal exposto pode-se notar que houve a sub-rogação pessoal da REDE FERROVIÁRIA S.A (RFFSA) pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), sendo-lhe transferida a propriedade dos bens móveis e imóveis de titularidade daquela, conforme disposto pelo artigo transcrito acima. 



    Ocorre que o DNIT é autarquia federal, tendo como objeto gerir e executar a infraestrutura do transporte terrestre brasileiro, nos termos do artigo 79 da Lei nº. 10.223/2001, ratificado pelo Decreto nº 4.749/2003, anexo I, art. 1º. 



    Destarte, tendo a autarquia federal passado a ser proprietária dos bens que compõem o objeto da presente lide, torna-se patente o seu interesse no feito, devendo integrar a ação, figurando como litisconsorte ativo.”



    Esse o quadro, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.468.001/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.389.087/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.303.634/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/03/2021).



    “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SEGURADORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito de programas governamentais de habitação, considerada a alegação da existência de interesse da Caixa Econômica Federal (ARE 891.653-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.8.2015). Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.095.122/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/04/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente